Tribunal: TJES
Processo: 0007219-10.2015.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Revelia
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007219-10.2015.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA DE SOUZA SILVA e outros (9)

APELADO: INSTITTUTO DE PREV. DOS SERV. PUBLIC. DO MUNIC. DE CARIACICA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM FACE DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONFORMIDADE DO JULGAMENTO COM O TEMA 339, DA REPERCUSSÃO GERAL DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por EDNA DE SOUZA SILVA e outros contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo que negou seguimento a Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea “b”, do CPC, por entender que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o Tema 339 da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal. O Recurso Extraordinário foi interposto contra Acórdão que manteve sentença de improcedência em Ação Ordinária proposta contra o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica, buscando a aplicação do reajuste sobre a totalidade dos proventos dos autores, e não apenas sobre o vencimento-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se houve negativa de prestação jurisdicional em virtude da ausência de enfrentamento das alegações relevantes pelo Órgão Julgador de Segunda Instância; (II) verificar o julgado encontra-se em conformidade com o Tema nº 339, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Decisão impugnada aplica corretamente o entendimento firmado no Tema 339, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal segundo o qual o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, exige fundamentação sucinta das decisões judiciais, não se impondo o exame detalhado de todas as alegações das partes.
4. Este Egrégio Tribunal de Justiça é soberano na interpretação da Legislação Local e, no exercício desta competência assentou que, independentemente do entendimento encampado pela Administração Municipal, acerca da extensão da incidência do reajuste sobre a remuneração dos servidores, sejam eles ativos ou inativos, a pretensão exordial não encontra amparo no texto legal, de modo que os demais argumentos recursais, sob este enfoque, não representam a capacidade de alterar a conclusão do Órgão Fracionário, revelando, portanto, que o Acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não representando afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, por conseguinte, guardando conformidade com a Tese Jurídica fixada no Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal.
5. A interpretação das normas locais realizada pelo órgão julgador não se confunde com declaração de validade de norma em face da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Nos termos do Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”
2.
Verificada fundamentação suficiente a afastar outros elementos de argumentação do Recurso interposto pela parte Recorrente, o Acórdão se afigura em conformidade com o precedente vinculante em exame.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, X; 40, § 8º; 93, IX; 97; CPC, art. 1.030, I, “a” e “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.06.2010; STF, ARE 1208549 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24.02.2021; STF, RE 1291308 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

EDNA DE SOUZA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DIAS MARTINS, GILCEA PRUDENCIO RIBEIRO, MAIZE SOUZA DO NASCIMENTO, NAIR FRACALOSSI, NAIR PINTO PESTANA, ORLY ROCHA, RICARDO FERREIRA SANT ANA, ANTONIO INACIO GOBBI RIBEIRO, PAULO DELMAR MARCHESI
interpuseram
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
(id. 10922684) em face da
DECISÃO
(id. 10178883), proferida por esta
Colenda

Vice-Presidência
, na parte em que negou seguimento o
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7713391), com respaldo
no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil
, em razão de verificar, no tocante à alegação de negativa de prestação jurisdicional (violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal), a conformidade do Acórdão com o Tema 339, da Repercussão Geral, do Excelso Supremo Tribunal Federal.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese, a existência de negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Órgão Fracionário não enfrentou questões essenciais da controvérsia, pugnando pela admissão do Recurso Extraordinário, em razão da violação do Tema 339, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, que exige fundamentação mínima das Decisões Judiciais.

A propósito, a Decisão objurgada restou lançada nos seguintes termos,
in verbis:

“
DECISÃO

EDNA DE SOUZA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS DIAS MARTINS, GILCEA PRUDENCIO RIBEIRO, MAIZE SOUZA DO NASCIMENTO, NAIR FRACALOSSI, NAIR PINTO PESTANA, ORLY ROCHA, RICARDO FERREIRA SANT ANA, ANTONIO INACIO GOBBI RIBEIRO, PAULO DELMAR MARCHESI
interpuseram
RECURSO EXTRAORDINÁRIO
(id. 7565266), com fulcro no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 5675941, integralizado no id. 7185722), lavrado pela
Egrégia Terceira

Câmara Cível
que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
, mantendo incólume a
SENTENÇA
exarada pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA

ajuizada em face de
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA
, cujo
decisum
julgou improcedentes os pedidos exordiais, traduzidos na postulação de alteração das revisões anuais promovidas sobre a remuneração dos Recorrentes, para que a referida revisão incida sobre a totalidade dos seus proventos e não apenas sobre o vencimento-base.

O
Acórdão
encontra-se assim ementado,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PROVENTOS. REVISÃO GERAL ANUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O texto das normas colhidas dos artigos 37, inciso X e 40, §8º da CF, considerado à luz dos princípios democrático, orçamentário e da separação dos poderes, não permite aplicar o acréscimo salarial previsto em diploma legal municipal para além do “vencimento-base”.

2. Certo é que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (súmula vinculante nº 37 do STF), nem “possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (tema 624 do STF), concluindo-se que o “não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” (tema 19 do STF).

3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.”

(
TJES
- Apelação Cível nº: 0007219-10.2015.8.08.0012, Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator(a) Des(a) JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, data do julgamento: 8 de agosto de 2023)

Opostos Embargos de Declaração, o julgamento não foi modificado.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em síntese, a ocorrência de
violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal,
ao fundamento de que o Órgão Colegiado não enfrentou teses de relevância sustentada pelos Recorrentes, mormente em relação à existência de prova de que o Recorrido efetuou o pagamento do reajuste em relação à totalidade da remuneração dos servidores ativos enquanto que, em relação aos inativos, não promoveu da mesma forma, apontando, outrossim, a ocorrência de
violação ao artigo 97, da Constituição Federal (Cláusula de Reserva de Plenário)
, porquanto “
foram afastadas, sem declaração expressa de inconstitucionalidade, as Leis nº 4.867/2011, nº 4.918/2012, nº 4.977/2013 e nº 5.270/2014, com base nas quais o Poder Executivo do Município de Cariacica reajustou a totalidade dos vencimentos dos servidores ativos (padrão básico acrescido de vantagens permanentes)
”.

Com respaldo no permissivo do artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, a parte Recorrente sustenta que o Órgão Colegiado reputou válida legislação local contestada em face do
artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação original).

Contrarrazões
(id. 9506038)

pela inadmissibilidade do Recurso Especial e, no mérito, pelo seu desprovimento.

Destarte, segundo a jurisprudência consolidada do
Excelso

Supremo Tribunal Federal,
reafirmada no julgamento do AI 791.292/PE, sob o regime de
Repercussão Geral (Tema 339/STF)
, a teor do disposto no
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, as decisões judiciais devem ser motivadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo o exame pormenorizado de cada alegação ou prova trazida pelas partes. Confira-se:

Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3.
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão
. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.

(
STF
- AI 791292 QO-RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-06-2010, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118)

Com efeito, extrai-se do Voto condutor do
Decisum
combatido o enfrentamento das questões essenciais à solução da controvérsia,
in verbis:

“Cabe, em meu entender, ratificar o comando sentencial em questão, iniciando-se a reflexão pela retomada do texto das normas constitucionais pertinentes, quais sejam, artigos 37, inciso X e 40, §8º da CF:

Artigo 37, inciso X:
“a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices”.

Artigo 40, §8º:
“é assegurado o reajustamento dos benefícios para preservar-lhes, em caráter permanente, o valor real, conforme critérios estabelecidos em lei”.

Interessa, igualmente, recordar que “os estipêndios dos servidores públicos compõem-se de uma parte fixa, representada pelo padrão fixado em lei, e uma parte que varia de um servidor para outro, em função de condições especiais de prestação do serviço, em razão do tempo de serviço e outras circunstâncias previstas nos estatutos funcionais e que são denominadas, genericamente, de vantagens pecuniárias; elas compreendem, basicamente, adicionais, gratificações e verbas indenizatórias” (Direito Administrativo, Maria Sylvia Zanella di Pietro, página 315).

Pois bem. Os diplomas legislativos municipais invocados na exordial foram categóricos em disciplinar acréscimo salarial a ser aplicado sobre o “vencimento-base”, aproximando-se,
mutatis mutandis
, da
ratio
encampada pelo inciso XIV do mesmo artigo 37 da CF antes mencionado.

Certo é que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia” (súmula vinculante nº 37 do STF), nem “possui competência para determinar ao Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que vise a promover a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, tampouco para fixar o respectivo índice de correção” (tema 624 do STF), concluindo-se que o “não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização” (tema 19 do STF), entendimentos jurisprudenciais esses que convergem ao interpretar os dispositivos constitucionais antes referidos, eis que se pautam pelos princípios democrático, orçamentário e da separação dos poderes.

Manifesto-me, sem qualquer delonga, pelo conhecimento e desprovimento do recurso, eis que acertada a rejeição do pleito autoral.”

Na espécie, o Órgão Colegiado asseverou de forma expressa a impossibilidade de extrair o direito alegado pelos Recorrentes na Petição Inicial não encontra suporte nas Normas Municipais ventiladas, motivo pelo qual, encontra-se o
decisum
objeto do Recurso Extraordinário devidamente fundamentado, nos mesmos termos do representativo da controvérsia, aplica-se o
artigo 1.030, inciso I , alínea “b”, do Código de Processo Civil.

No que diz respeito à alegação de violação ao
artigo 97, da Constituição Federal
, referente à tese de inobservância da Cláusula de Reserva de Plenário, cumpre enaltecer que o Órgão Fracionário afirmou que
“os diplomas legislativos municipais invocados na exordial foram categóricos em disciplinar acréscimo salarial a ser aplicado sobre o “vencimento-base”, aproximando-se, mutatis mutandis, da ratio encampada pelo inciso XIV do mesmo artigo 37 da CF antes mencionado.”,
não subsistindo, nesse sentido, declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei Local.

Nesse contexto, o Apelo Extremo
padece de manifesta deficiência de fundamentação
, na medida em que tal dispositivo possui comando normativo dissociado dos fundamentos utilizados no Acórdão objurgado para afastar a aplicação da Norma municipal capaz de atrair a Cláusula de Reserva de Plenário.

Dessa forma, incide, a
Súmula nº 284, do Egrégio Supremo Tribunal Federal
, a qual dispõe ser
“Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.

Nesse sentido:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO EM URV. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF E DO TEMA 181 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1.
Não há como se admitir recurso extraordinário quando o argumento apresentado mostra-se dissociado dos fundamentos da decisão recorrida. Súmula 284/STF
. 2. Carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

(
STF,
ARE 1208549 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24-02-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-051 DIVULG 16-03-2021 PUBLIC 17-03-2021)

Por fim, no tocante ao
artigo 40, § 8º, da Constituição Federal
, o Apelo Extremo restou interposto com base no permissivo preconizado na alínea “c”, do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal.

Neste particular, verifica-se, consoante salientado alhures, que o Órgão Julgador apenas promoveu interpretação dos dispositivos da Legislação Local, extraindo que, dos referidos dispositivos, não é possível verificar suporte jurídico para a pretensão exordial, de modo que, nestes moldes, não se há falar em julgamento que tenha declarado a validade de norma local em detrimento de dispositivo da Constituição Federal, não se subsumindo, portanto à hipótese de recorribilidade preconizada no permissivo em referência.

Nesse sentido,
in litteris:

EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.10.2021. AÇÃO ACIDENTÁRIA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. CUSTAS JUDICIAIS. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO REQUISITÓRIO. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO NA TRIBUTAÇÃO. LEI ESTADUAL Nº 6.149/70. CABIMENTO DO APELO EXTREMO PELA ALÍNEA C. INVIABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
1. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, mas apenas interpretou as normas infraconstitucionais de regência (CTN, Enunciado nº 31 do TJ/PR e Lei Estadual nº 6.149/70).
2. Incabível, assim, o recurso extraordinário interposto com base na alínea c do art. 102 III do Texto Constitucional. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, eis que não foi fixada verba honorária na origem.

(
STF
- RE 1291308 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05-12-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-02-2023 PUBLIC 27-02-2023)

Isto posto, quanto à alegada ofensa aos artigos 93, IX, da Constituição Federal, com fulcro no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao Recurso Extraordinário, bem como, no que concerne à aduzida afronta ao artigo 40, § 8º, e 97, ambos da Constituição Federal, inadmito o Recurso Extraordinário, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES”

Com efeito, restou identifica a conformidade do Acórdão proferido pelo Órgão Fracionário deste Egrégio Tribunal de Justiça, com a
Tese Jurídica formulada no Tema 339, do Excelso Supremo Tribunal Federal
, no sentido de exprimir que
“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Neste particular, oportuno e relevante destacar que a Decisão objurgada destacou
expressamente
que o Órgão Fracionário, ao analisar os pedidos exordiais,
entendeu por inexistir comando legal expresso nas Leis Municipais nº 4.867/2011, nº 4.918/2012, nº 4.977/2013 e nº 5.270/2014, para permitir a extensão do reajuste conferido aos servidores Autores da demanda, para além do salário-base, portanto, não incluindo a incidência do respectivo reajuste sobre as parcelas vencimentais alusivas à vantagens pessoais.

A sobredita fundamentação afigura-se suficiente para afastar as demais alegações veiculadas no Recurso de Apelação Cível anteriormente interposto, mormente ante a argumentação de que:
(I)
subsiste Declaração emitida pela Gerência de Pagamento de Pessoal da Secretaria Municipal de Administração afirmando que o reajuste deveria incidir sobre a totalidade da remuneração;
(II)
a observância da regra da paridade remuneratória, disposta no artigo 7º, da Emenda Constitucional nº 41/2003;
(III)
subsiste inobservância da Cláusula de Reserva de Plenário e Súmula Vinculante nº 10, do Excelso Supremo Tribunal Federal;
(IV)
a incidência do Tema 439, da Repercussão Geral do Excelso Supremo Tribunal Federal, que assegura aos servidores inativos a extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos que fazem
jus
à paridade.

Como bem é de se notar, este Egrégio Tribunal de Justiça é soberano na interpretação da Legislação Local e, no exercício desta competência assentou que, independentemente do entendimento encampado pela Administração Municipal, acerca da extensão da incidência do reajuste sobre a remuneração dos servidores, sejam eles ativos ou inativos, a pretensão exordial não encontra amparo no texto legal, de modo que os demais argumentos recursais, sob este enfoque, não representam a capacidade de alterar a conclusão do Órgão Fracionário, revelando, portanto, que o Acórdão encontra-se suficientemente fundamentado, não representando afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal e, por conseguinte, guardando conformidade com a Tese Jurídica fixada no Tema nº 339, do Excelso Supremo Tribunal.

Portanto, a Decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário no que pertine à alegação de negativa de prestação jurisdicional deve ser mantida incólume, eis que proferida em estrita obediência ao comando previsto no
artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil
,
verbatim:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I –

negar seguimento
:

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;”

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno.

esembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto do em. Des. Relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Sessão de 09.06.2025 a 13.06.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior
: Acompanho o voto de e. Relatoria.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso de Agravo Interno, a fim de preservar a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.